Tribunal: TJBA
Processo: 0010635-69.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0010635-69.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: José Leonardo Carvalho Reis e outros (16)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MANUELE MEDEIROS NOGUEIRA DE SOUZA, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
POLICIA
IS
MILITAR
ES
. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE.
APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1).

SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares visando ao reconhecimento do direito à percepção de auxílio-transporte.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os impetrantes fazem jus ao recebimento de auxílio-transporte nos termos fixados no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.

III. Razões de decidir
3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas, por serem competentes para implementar e viabilizar o pagamento do benefício pleiteado.
4. No mérito, aplica-se a tese vinculante fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que determina a concessão do auxílio-transporte aos policiais militares, calculado conforme a quantidade de deslocamentos diários, dias de comparecimento ao serviço e tarifa oficial, nos termos do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

IV. Dispositivo e tese
5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para reconhecer o direito ao auxílio-transporte desde a data da impetração até a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 18.825/2019, observados os critérios fixados no Decreto Estadual nº 6.192/1997.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, deve observar os critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 6.192/1997.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; CPC/2015, art. 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, DJe 06.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
0010635-69.2016.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
J
OSÉ LEONARDO CARVALHO REIS E OUTROS

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA